Tribunal: STF
Processo: ARE 1470257
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA NOVA/RN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES. AMPLIAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO PELA AUTORIDADE SENTENCIANTE PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO ESTATAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.” (doc. eletrônico 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 25, 37, 165 e 167 da mesma Carta. 



    Em decisão de admissibilidade, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso ao decidir que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, o que ensejou a interposição do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu com base no exame do conjunto fático-probatório constante nos autos, em especial, o laudo técnico responsável pela investigação de irregularidades na escola estadual indicada (doc. eletrônico 6, pp. 25-72), à luz de dispositivos infraconstitucionais, tais como a Lei Estadual 8.475/2004 e o Código de Processo Civil. 



    Assentou, assim, a necessidade de reparos para promoção de segurança e acessibilidade aos alunos, professores e funcionários da escola estadual. Registrou, ainda, a omissão da Administração Pública Estadual no dever de tutela dos direitos inerentes a estes indivíduos e as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e ao cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei estadual 8.475/2004.



    Dessa forma, verifico que, para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE nº 1.357.301-Agr/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/4/2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.251.593-Agr/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/9/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator